Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO POR VÍCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO. 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DECADÊNCIA. VERIFICADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 26 do CDC, o direito de exigir a reparação por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias quando se tratar de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, prazo contado a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, se o vício for oculto.
3. Se o ajuizamento da ação que visa a rescisão do contrato ocorrer em prazo superior àquele assinalado no art. 26 do CDC, deve ser reconhecida a decadência do direito da parte autora.
4. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência acolhida de ofício. Apelo Prejudicado.